Tribunal: TJSP
Processo: 1009370-40.2023.8.26.0079
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória c.c. repetição de indébito – ISS – Serviços prestados à SABESP – Sentença de procedência – Alegação de que os serviços não estão relacionados às obras de saneamento – Descabimento – Objeto do contrato consistente na execução de obras de recuperação do sistema de esgotamento sanitário, diretamente relacionadas ao serviço de saneamento, para o qual não há

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória c.c. repetição de indébito – ISS – Serviços prestados à SABESP – Sentença de procedência – Alegação de que os serviços não estão relacionados às obras de saneamento – Descabimento – Objeto do contrato consistente na execução de obras de recuperação do sistema de esgotamento sanitário, diretamente relacionadas ao serviço de saneamento, para o qual não há previsão de incidência do imposto – Itens 7.14 e 7.15 da lista de serviços sujeitos ao ISS que foram objeto de veto presidencial – Restituição dos valores indevidamente recolhidos – Cabimento - Inaplicabilidade do artigo 166 do CTN. Imposto que não admite transferência do encargo financeiro – Hipótese, ademais, em que comprovado que o imposto foi descontado do preço pago pela tomadora. Recurso não provido.